Tribunal: STF
Processo: HC 269479
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Sustenta-se que o paciente foi condenado pelos crimes previstos no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 15 da Lei n. 10.826/03.
Alega-se que “Não há nos autos qualquer registro da realização de teste de bafômetro ou exame clínico para constatar a embriaguez do Paciente”. Além disso, argumenta-se que o crime de disparo de arma de fogo foi praticado em legítima defesa.
À vista do exposto, pede-se, liminarmente e no mérito, a anulação da condenação imposta ao paciente. De forma subsidiária, pleiteia-se que, com relação ao crime de disparo de arma de fogo, seja reconhecida a causa de exclusão de ilicitude (legítima defesa).

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
 
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente